Tribunal: CARF
Processo: 10680.725786/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725786/2012-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.880 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
Para o relatório, peço vênia para reproduzir o relatório constante no acórdão da
DRJ (fls. 202-207), ora atacado:
Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra o contribuinte acima identificado,
do exercício de 2007, no valor total de R$ 64.126,15, relativo ao imóvel denominado
Fazenda Água Limpa, no município de Rio Acima – MG, NIRF 1.543.687-0, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 04 a 08.
O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar laudo técnico de avaliação para
comprovação do valor da terra nua, da área de reserva legal e da área de preservação
permanente, não comprovou as informações contidas na DITR, motivo pelo qual não
foram aceitas, sendo o VTN arbitrado de conformidade com o artigo 14 da lei 9393/96.

Intimado em 23/10/2012 (AR de fl. 31), a Contribuinte Recorrente apresentou
impugnação (fls. 33-54) e documentos (fls. 55-196).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725786/2012-65
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.880 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725786/2012-65

A 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS, por unanimidade, negou provimento à impugnação, conforme ementa do acórdão no
04-35.685 (fls. 202-207):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA perante o IBAMA, além da comprovação de
forma específica dessas áreas em laudo técnico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 13/06/2014 (certidão de fl. 212), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 214-234), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer
momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco
constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.880 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725786/2012-65

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.880 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725786/2012-65

imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”

Assim, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No presente caso, analisando-se o Auto de Infração, verifica-se que houve a
entrega da declaração do exercício em análise em 20/09/2007, sob o no 06.58911.31 (fl. 04) e,
quando do lançamento “Cálculo do Imposto” (fl. 07) há o desconto do valor originário.
Desse modo, se houve antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2007 e o termo final em 01/01/2012, conforme
regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
Quando do julgamento pela DRJ, a decadência foi afastada visto que:
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Na época do fato gerador do tributo, a impugnante não detinha o título hábil de
posse do imóvel nem a sua propriedade, sendo assim, ilegítima a imputação de
qualquer responsabilidade quanto ao pagamento do tributo exigido, visto que não é
contribuinte;
[...]
Não assiste razão à contribuinte pelos motivos abaixo, na ordem da impugnação
relatada:
a) Ao contrário do que afirma a impugnante, os impostos sobre a propriedade de bens
imóveis sub roga-se nas pessoas dos respectivos adquirentes, salvo quando conste
no título a prova de quitação específica do imposto sobre o imóvel, conforme artigo
130 do CTN;
b) Apesar de a impugnante afirmar ter efetuado antecipação do recolhimento do ITR,
o que caracterizaria a decadência do direito de a fazenda pública efetuar o
lançamento, posto que, este estaria enquadrado no § 4o do artigo 150 do CTN, não
foram encontrados recolhimentos para o NIRF do imóvel nos registros da SRF no
exercício de 2007, nem a impugnante trouxe para os autos referido recolhimento;

Neste sentido, visto que o Contribuinte afirmou e provou que não era o
proprietário do imóvel quando do exercício em análise, de fato não teria em posse eventual
comprovante de pagamento. Quanto à afirmação estampada de que foi realizada a consulta no
sistema da Secretaria da Receita Federal e não foi localizado eventual pagamento, embora goze
de presunção, não foi apresentado nos autos qualquer extrato.
Destaco que foi afirmado em recurso voluntário, assim como foi ratificado em
sustentação oral que houve pagamento do tributo quando do vencimento, ainda que pelo anterior
proprietário.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.880 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725786/2012-65

Assim, voto para converter o feito em diligência para que sejam os autos
devolvidos à Secretaria da Receita Federal de origem para apresentar o extrato de recolhimentos
do ITR referente ao imóvel de inscrição NIRF 1.543.687-0, DITR no 06.58911.31 em 20/09/2007
(fl. 04), referente ao exercício de 2007.
No caso de não confirmado o recolhimento, para que se intime a Contribuinte
apresentar, visto que na época não era a mesma a proprietária do imóvel em questão.
Após, sejam os autos devolvidos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital